Tribunal: TJDFT
Processo: 0002142-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002142-47.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JULIAN CHRISÓSTOMO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para embasar a condenação por furto qualificado; e (ii) analisar a adequação das penas aplicadas, incluindo regime prisional inicial e possibilidade de substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas documentais, periciais e orais confirmam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, corroboradas por depoimentos da vítima e das testemunhas. 4. As versões dos apelantes, de que estavam apenas dormindo e não participaram do crime, carece de lastro probatório e apresentam contradições evidentes. 5. O crime foi praticado durante repouso noturno, com invasão de domicílio mediante arrombamento, violando a privacidade da vítima, o que justifica maior reprovabilidade. 6. As qualificadoras foram corretamente valoradas, sendo uma delas utilizada na dosimetria da pena como circunstância judicial desfavorável. 7. A dosimetria foi realizada de forma proporcional, respeitando os critérios legais. 8. O regime prisional semiaberto e a negativa dos benefícios penais são adequados diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos não providos. Teses de julgamento: 1. Diante da concomitância de duas qualificadoras do crime de furto, admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado e parâmetro de partida da pena mínima. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1745766, 07072006920198070005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1706242, 07096172420218070005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, TJDFT. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ausência do mínimo lastro probatório para respaldar a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016